Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732619-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER ALVES DOS REIS, REJANE CARDOSO ALVES DOS REIS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIEZER ALVES DOS REIS e REJANE CARDOSO ALVES DOS REIS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0733762-93.202.08.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de ofício para transferência das quantias bloqueadas em favor do exequente (Id 102758350 – origem). Argumentam, em síntese, ser nula a intimação realizada via edital uma vez que não foram realizadas diligências suficientes para a localização do executados mediante pesquisas a órgãos, empresas, BacenJud, Infojud ou Infoseg; que o art. 523 do CPC não dispõe acerca da intimação do executado em analogia à ocorrida na fase de conhecimento; que a Curadoria Especial não realizou a defesa técnica dos agravantes, tampouco buscou contato, acarretando prejuízo ao contraditório; que não foi observada a norma do art. 513, §2o, II e §4o, do CPC, quanto à necessidade de intimação pessoal dos executados via carta com aviso de recebimento, por estarem à época representados pela Defensoria Pública; e que é indevido o acréscimo de honorários e multa; Defendem, ainda, não prevalecer a penhora dos valores de R$ 21.239,96 e R$ 828,26, por se tratar de única reserva econômica que a família possui, destinada à subsistência familiar, sendo impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a ordem de levantamento dos valores até a análise do mérito recursal e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da intimação por edital, determinar o desbloqueio dos valores e do veículo, restituir o prazo para embargos à execução e afastar a multa e honorários aplicados em sede de cumprimento de sentença. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (Id 102758350 – origem). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, em análise ao feito de origem, observa-se que a questão atinente à citação por edital de ELIEZER e REJANE na fase de conhecimento foi objeto de expressa apreciação em sede de apelação, interposta pela Curadoria Especial em favor daqueles, tendo sido a alegação de nulidade já rejeitada naquela ocasião em razão da constatação de diversas diligências infrutíferas para a localização dos réus desde março de 2012, seja mediante cartas com aviso de recebimento, seja por diligências realizadas por oficiais de justiça e ainda mediante buscas no sistema Bacenjud (Id 82144327 – origem). Já em fase de cumprimento de sentença, nota-se, ao contrário do que argumentam os agravantes, que os devedores serão intimados para cumprir a sentença via edital quando já tiverem sido citados pela mesma via editalícia na fase de conhecimento, conforme expressamente previsto no artigo 513, §2o, inciso IV, do CPC. Por seu turno, no que tange à insurgência quanto aos valores penhorados, não se vislumbra suficientemente comprovado pelos agravantes que a substancial quantia objeto de constrição é impenhorável, com amparo na hipótese constante do artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que os extratos bancários colacionados ao feito de origem (Id 100178579/100178591), com intensa movimentação de entrada e saída de valores, não servem, por si só, a demonstrar, de plano, que a quantia bloqueada se trata de reserva financeira ou resulta unicamente de vencimentos, salários, remunerações e/ou ganhos de trabalho autônomo mensais destinados especificamente ao sustento dos devedores e de sua família. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora